Tribunal: TJMT
Processo: 1017396-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017396-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA MARIA TREVISAN VEDOIN - CPF: 207.425.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HPCV COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.531.591/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN - CPF: 594.563.531-68 (AGRAVANTE), HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN - CPF: 706.057.181-72 (AGRAVANTE), ENIR RODRIGUES DE JESUS - CPF: 318.357.161-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, MANTENDO O ACÓRDÃO ANTERIOR QUE NEGOU PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
HISTÓRICO. DEMONSTRADO O ESGOTAMENTO DOS MEIOS.
APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV, CPC.
POSSIBILIDADE.
TEMA 1137/STJ.
ADI 5941 STF.
INTERVENÇÃO DO STF EM RECLAMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
MANTIDA A APREENSÃO DOS DOCUMENTOS.
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de natureza indenizatória em trâmite desde 2008, manteve a apreensão dos passaportes dos executados como medida executiva atípica, mesmo após posterior penhora de bens imóveis, sob o fundamento de garantir a efetividade da execução diante de reiteradas tentativas frustradas de satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da apreensão de passaportes, cumulada com penhora de bens imóveis, viola os princípios da menor onerosidade e da
proporcionalidade à luz do Tema 1137 do STJ; (
ii
) estabelecer se é cabível juízo de retratação diante de decisão do STF, em reclamação constitucional, que restabeleceu a medida coercitiva no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1137 do STJ admite medidas executivas atípicas desde que observados cumulativamente subsidiariedade, fundamentação concreta, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade, inclusive quanto à duração da medida.

4. O histórico processual demonstra esgotamento dos meios executivos típicos, com reiteradas tentativas infrutíferas de localização de bens e satisfação do crédito ao longo de mais de 15 anos.

5. A penhora de imóveis não afasta automaticamente a necessidade da medida atípica, pois não há comprovação de suficiência dos bens, inexistindo avaliação judicial concluída que ateste liquidez e aptidão para quitação do débito.

6. A apreensão de passaportes atua como medida coercitiva complementar e subsidiária, destinada a induzir o devedor ao cumprimento da obrigação diante de conduta resistente e indícios de ocultação patrimonial.

7. A decisão está adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive quanto à possibilidade de revisão da medida.

8. O STF, na Reclamação no 61.900/MT, cassou decisão anterior e restabeleceu expressamente a apreensão dos passaportes, reconhecendo a legitimidade da medida no caso específico.

9. A decisão do STF, já transitada em julgado, vincula o caso concreto e impede retratação pelo tribunal de origem, sob pena de
afronta à autoridade da Suprema Corte, à coisa julgada e à segurança jurídica.

10. Aplica-se o
distinguishing
em relação ao Tema 1137, pois a existência de decisão específica do STF prevalece sobre a tese geral do STJ no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A adoção de medidas executivas atípicas é legítima quando observados os requisitos do Tema 1137 do STJ, especialmente diante do esgotamento dos meios típicos e da resistência do devedor. 2. A penhora de bens imóveis não afasta, por si só, a necessidade de medida coercitiva atípica quando não comprovada a suficiência do patrimônio constrito. 3. A decisão do STF em reclamação constitucional, que valida medida executiva no caso concreto, impede juízo de retratação pelo tribunal de origem. 4. A aplicação de tese repetitiva admite
distinguishing
quando presentes peculiaridades fáticas e decisão vinculante específica de tribunal superior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1o, 8o, 139, IV, 805, 835, 927 e 1.030, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1137 (REsp no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP); STF, Reclamação no 61.900/MT, Rel. Min. Flávio Dino; STF, ADI no 5.941/DF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Juízo de Retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça referente ao acórdão proferido nos autos do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

LUIZ ANTÔNIO TREVISAN VEDOIN e HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN

por não estar em conformidade com o entendimento
qu
e, manteve a medida de apreensão dos passaportes dos executados, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a manutenção cumulativa da apreensão dos passaportes e da penhora de bens imóveis configura medida desproporcional e viola os artigos 1o, 8o e 805 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da menor onerosidade ao executado.

Sustentam, ainda, a incidência do Tema Repetitivo 1137 do
STJ
, que determinou a suspensão do processamento de todos os feitos que versem sobre a validade de medidas executivas atípicas, e pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso com a imediata revogação da apreensão dos passaportes, bem como, no mérito, pela reforma da decisão agravada para o mesmo efeito.

A liminar recursal foi indeferida
.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Sustentou que os agravantes criam obstáculos ao cumprimento da sentença, com comprovado desvio e ocultação de bens
,
e que
as restrições ao passaporte
foram legítima e foram referendadas
pelo
STF
no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 61.900/MT
.

O recurso foi submetido a julgamento colegiado, tendo a Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a apreensão dos passaportes
.

Contra o acórdão, os agravantes interpuseram Recurso Especial
,
alegando violação dos artigos 1o, 8o, 805, 835 e 927 do
CPC
e divergência jurisprudencial,
reiterando a necessidade de observância do Tema 1137.

O Recurso Especial foi sobrestado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030, III, do
CPC.

Os agravantes peticionaram requerendo o levantamento da suspensão após o julgamento do Tema 1137, ocorrido em 04 de dezembro de 2025, apresentando a tese fixada.

A Vice-Presidência manteve o sobrestamento, determinando aguardar a publicação do acórdão paradigma. Após publicação, os autos foram devolvidos a esta Câmara para deliberação sobre eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do
CPC
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de agravo
de instrumento
.

O cerne da controvérsia reside na manutenção da medida executiva atípica de apreensão de passaportes dos executados, ora recorrentes, em sede de cumprimento de sentença.

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença (no 0001311-42.2008.8.11.0041), objetivando a satisfação de crédito indenizatório atualizado em aproximadamente R$ 1.000.000,00.

O juízo de primeiro grau, após infrutíferas tentativas de penhora via SISBAJUD e diante do histórico de inadimplência, deferiu amedida executiva atípica de apreensão dos passaportesdos executados (art. 139, IV, CPC). Posteriormente, o mesmo juízo deferiu a penhora de imóveis indicados pela exequente, mas manteve a restrição aos passaportes, entendendo pela necessidade da medida coercitiva para garantir a efetividade da execução.

O acórdão recorrido, de forma unânime, manteve a decisão de primeiro grau que determinou a restrição dos documentos de viagem, sob o fundamento de que as medidas típicas de expropriação restaram frustradas pela conduta renitente dos devedores. Os recorrentes, em suas razões de Recurso Especial, sustentam que a medida afronta a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1137, argumentando que a existência de penhora de imóveis supostamente suficientes à satisfação do crédito tornaria a medida atípica desproporcional e desnecessária.

A Vice-Presidência, ao constatar a publicação do acórdão paradigma nos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário para que se proceda ao exame de conformidade ou eventual retratação. Em manifestação recente, a parte exequente, ora recorrida, assevera a impossibilidade de retratação, informando que a ordem de apreensão dos passaportes foi chancelada e restabelecida pelo
STF
no bojo da Reclamação no 61.900/MT, decisão esta que já teria transitado em julgado.

Pois bem.
O presente
contexto
processual impõe a este colegiado o dever de confrontar o acórdão anteriormente prolatado com as diretrizes fixadas pela Corte Superior no Tema Repetitivo 1137, sem descurar, todavia, da peculiaridade fática e jurídica que reveste este caderno processual, notadamente a intervenção direta da Suprema Corte sobre o caso concreto.

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137 estabelece que a adoção de meios executivos atípicos nas execuções cíveis regidas pelo Código de Processo Civil é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) a medida seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive quanto à vigência temporal da medida.

Portanto, n
o que tange aos requisitos estabelecidos pelo
STJ
para a adoção de meios executivos atípicos, a tese firmada no Tema 1137 exige a observância cumulativa da subsidiariedade, da fundamentação adequada às especificidades do caso, do contraditório e, fundamentalmente, da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive quanto
à vigência temporal da medida. O tribunal superior buscou evitar a banalização da coerção atípica, condicionando sua aplicação à demonstração de que o devedor possui patrimônio, mas se utiliza de ardis para ocultá-lo, frustrando a efetividade jurisdicional.

O cotejo desses critérios com a totalidade dos autos confirma a regularidade da decisão agravada e do acórdão originariamente proferido.

Com efeito,
ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que a decisão deste Tribunal, ao confirmar a apreensão dos passaportes, não se fundou em premissa genérica ou abstrata, mas no histórico processual de uma execução que se arrasta por anos sem a devida satisfação do crédito. Conforme documentado nos autos, a exequente demonstrou que as tentativas de bloqueio de numerário e a busca por bens móveis foram infrutíferas ou insuficientes, o que caracteriza,
nas circunstâncias dos autos,
o esgotamento dos meios típicos primários, atendendo ao requisito da subsidiariedade.

Um ponto de inflexão argumentativa trazido pelos recorrentes reside na alegação de que a penhora de bens imóveis, posteriormente deferida, retiraria a necessidade da medida coercitiva. Entretanto, a interpretação sistemática do processo executivo revela que a mera indicação ou penhora de imóveis não equivale à liquidez imediata, especialmente em casos em que o histórico dos executados sugere a criação de embaraços à alienação judicial. A medida atípica, neste cenário, atua como um mecanismo indutivo necessário para que o devedor coopere com a justiça, abandonando a postura de resistência injustificada.

Destaca-se que a
decisão que deferiu a penhora dos imóveis, reconheceu a sua possível adequação
"em análise preliminar
”
locução
que, por sua própria natureza, evidencia a provisoriedade e a carência de instrução técnica da conclusão ali lançada e determinou expressamente a realização de avaliação judicial dos bens constritos
(id.
184341849
)
.

No entanto, essa
avaliação, que constituiria o único instrumento processual apto a confirmar ou infirmar a suficiência dos imóveis, jamais foi concluída. Não há nos autos, qualquer auto de avaliação, laudo pericial, relatório de oficial de justiça avaliador ou outro documento equivalente referente aos imóveis penhorados. A única "avaliação" mencionada nos autos diz respeito a bens móveis de uma das lojas das
empresas executadas e de objeto completamente distinto.

Afastada a premissa da suficiência comprovada, a análise dos critérios do Tema 1137 conduz com linearidade à manutenção da medida. Quanto à subsidiariedade: ao longo de mais de
15 (
quinze
)
anos de execução, foram empreendidas todas as diligências de localização patrimonial disponíveis SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, penhora de ativos financeiros, penhora de bens móveis e estoques das empresas executadas, ofícios ao Banco Central e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional.

Nenhuma dessas medidas, individualmente ou em conjunto, foi suficiente para a integral satisfação do crédito. A penhora dos imóveis, deferida somente em maio de 2025
,
após mais de
2 (
dois
)
anos de pedido pendente de análise, e ainda não acompanhada da necessária avaliação, mantém em aberto o resultado do meio executivo típico ali adotado. Enquanto incerta a efetividade da constrição imobiliária, a medida atípica preserva sua função coercitiva complementar, em conformidade com o caráter subsidiário que o Tema 1137 exige, mas não exclui no cenário de insucesso persistente das medidas típicas.

Quanto à proporcionalidade e à fundamentação concreta: a decisão agravada não se baseia em premissa abstrata ou genérica. O Juízo de origem fundamentou a manutenção da apreensão dos passaportes com referência específica ao histórico de inércia e resistência dos executados ao longo de toda a fase executiva e às tentativas frustradas de satisfação do crédito por todos os meios típicos.
Nes
t
e sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS - APREENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DA PARTE AGRAVADA – BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – ART. 139, INCISO IV, DO CPC/2015 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de CNH e de passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito.

2. Decidiu recentemente o STF à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5941/DF: “(...) o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos”.

3. Tais providencias não correspondem a qualquer ofensa à liberdade de locomoção da parte devedora.

4. Recurso provido.
(N.U 1022876-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025).

Quanto à vigência temporal da medida: o artigo 139, I
I
, do Código de Processo Civil não estabelece limite temporal para a manutenção de medidas coercitivas, mas exige que sua duração seja razoável e proporcional à finalidade perseguida.

No caso concreto, a medida vigorará enquanto não satisfeito integralmente o débito ou enquanto não demonstrada, por avaliação judicial concluída, que a penhora dos imóveis garante suficientemente o crédito exequendo, circunstância que, à
vista dos autos, ainda não se verificou. A própria decisão agravada previu a possibilidade de revisão da medida caso sobrevenha informação quanto à insuficiência patrimonial dos bens constritos, demonstrando a proporcionalidade da medida quanto à sua vigência.

Ademais, impende enfatizar que no caso específico, a
análise deste juízo de retratação ganha contornos de absoluta singularidade em razão do julgamento proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal na
Reclamação no
61.900/MT.

Verifica-se que
a Corte Suprema, sob a relatoria do Ministro Flávio Dino, cassou decisão anterior deste Tribunal que havia liberado os passaportes, sob o fundamento de que o acórdão reclamado violava a autoridade do decidido na ADI 5.941. O
STF
foi enfático ao restabelecer a decisão de primeiro grau que determinou a apreensão dos documentos, por entender que o contexto dos autos justificava a medida coercitiva frente ao descumprimento do dever de cooperação processual.

A existência de uma ordem específica emanada do
STF
sobre o exato objeto deste recurso cria uma barreira intransponível ao exercício da retratação por este Tribunal de Justiça. Pelo método de interpretação sistemática e respeitando a hierarquia das fontes e das decisões judiciais, não pode este órgão fracionário, a pretexto de aplicar uma tese genérica do
STJ
, reformar um entendimento que foi validado e imposto pela Suprema Corte em sede de Reclamação Constitucional voltada especificamente a este litígio.

Considerando os fatos apresentados e a robustez da decisão proferida pelo
STF
, observa-se que o exercício da retratação implicaria, paradoxalmente, em desobediência à autoridade da Suprema Corte. A força normativa da decisão proferida na Reclamação no 61.900/MT, que já atingiu o trânsito em julgado, cristalizou a legalidade da medida coercitiva para este caso concreto, tornando superada qualquer discussão sobre a necessidade de nova ponderação sob a égide do Tema 1137 do
STJ
, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada.

Pode-se concluir que a manutenção do acórdão original não configura afronta ao Tema 1137, mas sim o fiel cumprimento do dever de zelar pela efetividade da execução, em absoluta conformidade com o comando soberano do
STF
que analisou a proporcionalidade da medida diante do comportamento renitente dos ora recorrentes.

Em face
do exposto
,
em
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO,
mantenho o acórdão anteriormente proferido
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026